Tribunal: TJES
Processo: 5012574-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Litisconsórcio
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012574-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILSON LUIZ BELLON

AGRAVADO: SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANO POR ATO NOTARIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS. FORO DO DOMICÍLIO DA MAIORIA DOS RÉUS. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DESMEMBRAMENTO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de nulidade de negócios jurídicos cumulada com indenização, rejeitou o pedido de limitação do litisconsórcio passivo e indeferiu a remessa dos autos à Comarca de Alfredo Chaves/ES, mantendo a competência no foro da situação da coisa (Guarapari/ES).

2. O agravante, tabelião em Alfredo Chaves/ES, sustenta a incompetência do juízo de Guarapari, alegando que a demanda possui natureza pessoal e deve tramitar no foro da sede da serventia (art. 53, III, 'f', do CPC), além de requerer a limitação do litisconsórcio por suposto prejuízo à celeridade.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a regra de competência para ações de reparação contra tabeliães (art. 53, III, 'f', do CPC) impõe o desmembramento do processo e a remessa dos autos, mesmo diante de litisconsórcio passivo com réus domiciliados em outra comarca e risco de decisões conflitantes sobre a validade dos negócios jurídicos subjacentes.

III. Razões de Decidir
4. Embora a pretensão envolva responsabilidade de tabelião, a demanda principal busca a anulação de negócios jurídicos por fraude, possuindo natureza de direito pessoal e obrigacional, o que afasta a competência absoluta do foro da situação da coisa (art. 47 do CPC). 5. Havendo pluralidade de réus com domicílios distintos, assiste ao autor a prerrogativa de escolher o foro de qualquer um deles, nos termos do art. 46, § 4º, do CPC, sendo legítima a eleição de Guarapari, onde residem os ex-sócios apontados como fraudadores e a empresa adquirente. 6. A pretensão indenizatória contra o tabelião é acessória e dependente da comprovação da nulidade das escrituras públicas; assim, o desmembramento do feito violaria o art. 55, § 3º, do CPC, ante o evidente risco de decisões contraditórias sobre o mesmo fato jurídico. 7. A limitação do litisconsórcio passivo (art. 113, § 1º, do CPC) é faculdade gerencial do magistrado, não restando demonstrado prejuízo efetivo à defesa ou à celeridade que justifique a intervenção recursal.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a competência integral da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES. 9. Tese de julgamento: "O foro do domicílio de um dos réus prevalece para o julgamento de causas conexas quando o desmembramento do processo, fundado em regra de competência territorial de tabelião, importar em risco de decisões conflitantes sobre o núcleo da controvérsia fática."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, § 4º, 47, 53, III, 'f', 55, § 3º e 113, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Exmo. Des. Júlio César C. de Oliveira designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012574-97.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 17/03/2026

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilson Luiz Bellon contra a decisão de ID 15289193, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da ação de tutela cautelar antecedente, posteriormente convertida em ação de conhecimento com pedidos de indenização por danos materiais e nulidade de negócios jurídicos, ajuizada por Silvia Regina Aureliana da Silva, na qual o magistrado de origem rejeitou o pedido de limitação do litisconsórcio passivo e indeferiu a remessa dos autos à Comarca de Alfredo Chaves/ES, sob o fundamento da competência absoluta do foro da situação da coisa.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o agravante, em síntese, que: (a) a causa possui natureza pessoal, e não real, não atraindo a aplicação do art. 47 do CPC; (b) o foro competente para responder à ação é o da sede da serventia extrajudicial da qual é delegatário, nos termos do art. 53, III, alínea “f”, do CPC; (c) o grande número de réus compromete a celeridade da marcha processual, sendo necessária a limitação do litisconsórcio passivo facultativo; (d) a manutenção da decisão representa violação ao direito fundamental de ser demandado no foro legalmente competente; e (e) a decisão merece ser suspensa em sede liminar, ante o risco de dano irreparável decorrente da continuidade da tramitação da demanda perante juízo incompetente.

Liminar recursal deferida em parte (ID 15438664)

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (ID 16097742).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Presidente, presente o agravado, consulto o ilustre advogado que a conclusão do meu voto é no sentido de conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento apenas para reconhecer a competência de uma das varas cíveis da comarca de Alfredo Chaves, para processar e julgar a ação quanto aos pedidos deduzidos contra o agravante, determinando o desmembramento do processo e a devida remessa ao juiz declarado.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ FILIPE M. P. SÁ PINTO:-

Presidente, tendo em vista o voto da eminente relatora, reduzirei o tamanho da minha sustentação oral.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-
Pois não, doutor. Só acionar o microfone, por favor. Com a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ FILIPE M. P. SÁ PINTO:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento a todos os Desembargadores, todos os servidores e todos os advogados presentes.

Trata-se de agravo de instrumento sobre competência para julgamento de causa cível.

Preciso, primeiramente, dizer que estive no gabinete da desembargadora Janete, entregando memoriais. O desembargador Júlio também recebeu memoriais. O desembargador Éder Pontes da Silva também recebeu memoriais. Consegui conversar com o desembargador Júlio César, mas não consegui conversar com o desembargador Éder e nem com a desembargadora presidente do tribunal pelas inúmeras atribuições que lhes são conferidas pela presidência.

Mas venho aqui dizer que um processo que começou em 2016, hoje temos 10 anos de processo judicial, em que um sócio, em uma sociedade de dois sócios, um dos sócios de uma imobiliária começou a alienar patrimônio, à revelia do outro sócio, descumprindo cláusula de contrato social que exigia assinatura de ambos os sócios para alienação de qualquer imóvel.

Então, primeiramente, nós estamos dizendo que existe um pedido na ação originária de anulação de negócio jurídico, qual seja, escrituras públicas de imóveis, de compra e venda de imóveis. Esse pedido de invalidação de escrituras públicas se refere não só ao agravante tabelião de Matilde, mas também a três outros tabeliães de Guarapari. E ao sócio, e todas as pessoas envolvidas nessas alienações fraudulentas à revelia do contrato social.

Temos oito réus, excelências, no processo. Quatro tabeliães e quatro réus que dilapidaram o patrimônio dessa imobiliária, criando uma nova pessoa jurídica para amealhar todos os imóveis por escrituras públicas.

As escrituras públicas de compra e venda que foram feitas em Guarapari, uma hora chegou que os tabeliães entenderam que não poderia ser mais sem a assinatura de ambos os sócios. Então esse sócio foi até Matilde. Matilde tem lindas cachoeiras. Conheço muito bem Matilde. Mas ele foi a Matilde para lavrar uma escritura pública de compra e venda para, na verdade, levar a erro o tabelião Gilson, que é o agravante, de que ele poderia, sim, fazer essa compra e venda, sem assinatura de ambos os sócios.

Veja só. A ação originária, então, tem um pedido de invalidação de escritura pública de compra e venda de imóvel.

Daí já verificamos que a competência absoluta de Guarapari, porque os imóveis são todos registrados no cartório de registro de imóveis de Guarapari. O loteamento é um só.

2. Existe um pedido de perdas e danos que foram para uma pessoa jurídica e conseguimos suspender a alienação a terceiro, que não compromete terceiro, elas podem ser anuladas. Já quando houve aquisição por terceiros, só pode ter perdas e danos.

Então, a ação, na verdade, é um processo que cumula inúmeras ações. E todas as ações são conexas.

Veja só, todos os pedidos e causas de pedir têm origem no mesmo fato jurídico, que é a previsão do contrato social da empresa, que exigia a assinatura de ambos os sócios. A ilicitude que gera responsabilidade civil está neste fato, que é comum a todos. E esse processo deve ser julgado de forma homogênea, em relação a todos.

Veja, imagina, desembargador Namyr, se o juiz de Alfredo Chaves entende que o ativo circulante da empresa poderia ser alienado sem a assinatura de um dos sócios, enquanto o juiz de Guarapari não, entende que tinha que ser cumprida a cláusula do contrato social, nós teríamos uma injustiça, uma injustiça. Teríamos uma falta de coerência, um valor tão caro à justiça estadual do Espírito Santo. Não é mais isso.

Esse agravo tem a ver com aquele artigo 53, inciso III, alínea “f”, que diz que o tabelião deveria ser julgado por perdas e danos no foro de onde exerce suas atividades. Esse CPC de 2015, não tinha processo eletrônico ainda. Porque o processo eletrônico não prejudica a defesa de ninguém. Se defender, ou em Alfredo Chaves, ou em Guarapari, são comarcas contíguas. Não vejo prejuízo nenhum à defesa.

Mas, mais do que isso, vamos lá. Essa regra de competência relativa. Sendo a regra de competência relativa permite prorrogação ou modificação.

E temos o artigo 55, parágrafo 3º. Tem o artigo 55, parágrafo 1º. O artigo 55, parágrafo 1º, fala, altera-se a competência relativa porque, se ações são conexas, pedido e causa de pedir. E é o que acontece neste caso. Mais que isso, o parágrafo 3º diz: se as causas são semelhantes. Se há possibilidade de uma decisão conflitante entre juízos, reúnam-se os processos.

E a inovação do CPC de 2015 é a seguinte, a reunião de processos por conexão é um valor caro, porque agora é obrigatório. Antigamente era uma faculdade do magistrado. Agora não. Serão reunidos. É uma regra cogente. Há uma alteração muito grande nesse aspecto da reunião dos processos, por conexão e por semelhança.

Por isso que essa regra do artigo 53, que garante ao tabelião ser julgado na sua vara, não prevalece sobre o artigo que dispõe que a segurança jurídica, que a coesão das decisões e que a economia processual deve prevalecer, porque são interesses públicos, perante o interesse privado de ser julgado em sua comarca, por ato praticado em razão do seu ofício.

Com todo respeito ao voto da eminente desembargadora Janete, mas entendo que, neste caso, essa ação deveria ser julgada a ter uma sentença só. Uma sentença só, porque os tabeliães que também fizeram as mesmas escrituras, com o mesmo equívoco e irregularidade, devem ser julgados com uniformidade com o tabelião que fez essa escritura no notariado de Mathilde.

Por isso, Excelências, peço que seja negado o agravo de instrumento, seja mantida a competência. É um processo difícil? Com oito réus, sim. Já estão há dez anos sem sentença. Ainda não se iniciou a fase instrutória. Para um recomeço em Alfredo Chaves, com possibilidade de decisões conflitantes e o nosso judiciário ter que atuar duas vezes sobre o mesmo caso, não é prudente e não satisfaz os nossos valores processuais voltados à luz da nossa Constituição Federal.

Peço, então, que seja negado o provimento e, com todo respeito, que a desembargadora relatora possa rever o seu voto, com todo respeito.

Boa tarde.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

O agravante se insurge contra a decisão que rejeitou o pedido de limitação do litisconsórcio passivo e indeferiu a remessa dos autos à Comarca de Alfredo Chaves/ES, sob o fundamento de competência absoluta do foro da situação da coisa.

Para tanto, sustenta que: (a) a causa possui natureza pessoal, e não real, não atraindo a aplicação do art. 47 do CPC; (b) o foro competente para responder à ação é o da sede da serventia extrajudicial da qual é delegatário, nos termos do art. 53, III, alínea “f”, do CPC; (c) o grande número de réus compromete a celeridade da marcha processual, sendo necessária a limitação do litisconsórcio passivo facultativo; (d) a manutenção da decisão representa violação ao direito fundamental de ser demandado no foro legalmente competente; e (e) a decisão merece ser suspensa em sede liminar, ante o risco de dano irreparável decorrente da continuidade da tramitação da demanda perante juízo incompetente.

Conforme se extrai do processo (fls. 176-204), a agravada busca a anulação de diversos negócios jurídicos, consistentes em alienações de imóveis pertencentes à empresa IALTA Imobiliária Atlântico Ltda. - ME, sem a devida observância das exigências do Estatuto Social, notadamente a sua assinatura como sócia.

Por sua vez, aponta responsabilidade pela consecução das vendas também ao agravante, enquanto tabelião substituto do Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Matilde, Alfredo Chaves, por ter lavrado escritura de compra e venda de um dos imóveis mediante uma procuração vencida, deduzindo contra ele também pretensão indenizatória por danos morais.

Nesse sentido, extrai-se expressamente dos pedidos:

[...] “Sejam os Tabeliões condenados solidariamente com os réus Delano e Valéria, a pagar indenização a titulo de danos materiais sofridos pela autora, representados por todo o lucro que deixou de obter com a ausência de integralização ao patrimônio da IALTA e consequente divisão de resultado financeiro entre os sócios, dos lotes que foram alienados sem observância dos requisitos legais e contratuais, mas cada Tabelião deve ser responsável pelos danos oriundos das escrituras de compra e venda que eles próprios Lavraram com irregularidade, seja a que se refere a assinatura de ambos os sócios, seja em relação a aceitação de uma procuração vencida (neste Ultimo caso o responsável foi o Tabelião Gilson Luiz Camiletti Bellon - Cartório Bellon - OfIcio do Registro Civil e Tabelionato de Notas - Matilde, transação realizada em. 05/12/11 de 07 lotes, vide Tabela 1 anexa)” [...]

Nesse passo, é claro que a causa de pedir envolve suposta falha no ofício pelo tabelião, havendo expresso pedido de reparação de dano contra ele.

Assim, aplica-se ao caso a competência estabelecida na alínea “f”, do inciso III, do art. 53 do CPC, que fixa como foro competente a
“sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício”.

É a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA PELOS AGRAVADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS DA COMARCA DE UMUARAMA/PR. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. PRETENDIDA A DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO FORO DA COMARCA DE DOMICÍLIO DAS AUTORAS, AO FUNDAMENTO DE QUE SE APLICA AO CASO O DISPOSTO PELO ART. 53, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. TABELIÃO PRESENTE NO POLO PASSIVO, CONTRA QUEM A PARTE AUTORA PRETENDE A REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR ESTE EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO ILÍCITO PRATICADO. FORO DA SEDE DA SERVENTIA NOTARIAL OU DE REGISTRO QUE É O COMPETENTE PARA A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO POR ATO PRATICADO EM RAZÃO DO OFÍCIO. EXEGESE DO ART. 53, III, F, DO CPC. REGRA ESPECÍFICA QUE DEVE PREVALECER SOBRE A REGRA GERAL PRESENTE NO DISPOSITIVO INVOCADO PELA PARTE AGRAVANTE. DECISÓRIO HOSTILIZADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50302176320218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5030217-63.2021 .8.24.0000, Relator.: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 07/10/2021, Sétima Câmara de Direito Civil) – G.N.

Por sua vez, constata-se que a agravada deduz pedidos reparatórios contra outros oficiais de cartórios de comarca diversa, o que implica, também em relação a eles, a fixação de competência conforme a regra da alínea “f” do inciso III do art. 53 do CPC.

Assim, deve ser desmembrada a ação apenas quanto ao agravante, para remessa do processo à Comarca de Alfredo Chaves e distribuição a uma das Varas Cíveis.

Quanto à limitação do litisconsórcio das demais partes, na forma prevista no § 1º do art. 113 do CPC, trata-se de prerrogativa do magistrado, a ser adotada quando este entender mais adequada ao caso concreto.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para reconhecer a competência de uma das Varas Cíveis da Comarca de Alfredo Chaves para processar e julgar a ação quanto aos pedidos deduzidos contra o agravante, determinando o desmembramento do processo e a devida remessa ao juízo declarado.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Consulto, na sequência, o voto do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

*

V I S T A

O SR DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA :-

Sr. Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO:- 24/03/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA -
DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes Pares,

Com a devida vênia à eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, ouso divergir do seu judicioso voto quanto ao desmembramento do feito e à consequente remessa dos autos à Comarca de Alfredo Chaves/ES.

Acompanho a Relatora no entendimento de que a demanda de origem, ao buscar a anulação de negócios jurídicos e a condenação em perdas e danos decorrentes de suposta fraude, possui natureza de direito pessoal e obrigacional. Desse modo, de fato, mostra-se inadequada a fundamentação do juízo a quo ao invocar a competência absoluta do foro da situação da coisa com base no art. 47 do Código de Processo Civil.

No entanto, a despeito do equívoco na fundamentação originária, a manutenção da competência perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES afigura-se a medida correta e impositiva, por razões diversas das adotadas na instância primeva. Explico.

A demanda originária encerra um litisconsórcio passivo que envolve não apenas o agravante (tabelião com sede no Distrito de Matilde, Alfredo Chaves/ES), mas também os ex-sócios apontados como fraudadores (Valéria dos Santos Guisso e Delano Bretas Coelho Vilarino) e a empresa adquirente (Globo Construtora e Incorporadora Ltda). Conforme se extrai dos autos, todos estes litisconsortes principais possuem domicílio no município de Guarapari/ES.

Diante da pluralidade de réus com diferentes domicílios, atrai-se a regra específica do art. 46, § 4º, do CPC, que confere ao autor a prerrogativa de escolher o foro do domicílio de qualquer um dos demandados. Tendo a parte autora validamente eleito a Comarca de Guarapari – local onde reside a maioria dos réus e onde se situam os imóveis objetos do litígio –, ocorreu a perpetuação da jurisdição.

Ainda que o art. 53, III, alínea ‘f’, do CPC estabeleça o foro da sede da serventia notarial para ações de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício, a aplicação isolada desse dispositivo, com o consequente desmembramento do processo, acarretaria prejuízo à administração da justiça e à segurança jurídica. Isso porque a pretensão indenizatória deduzida contra o agravante é estritamente acessória e dependente da comprovação do pedido principal: a declaração de nulidade das escrituras públicas de compra e venda por ausência de consentimento societário.

Cindir o processo significaria remeter a Alfredo Chaves a análise da responsabilidade do tabelião, enquanto a 1ª Vara Cível de Guarapari julgaria a ocorrência ou não da fraude originária no mesmo documento. Tal providência violaria o art. 55, § 3º, do CPC, o qual impõe a reunião de processos (e, por lógica, proíbe o seu desmembramento artificial) quando houver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente.

Por fim, quanto ao pedido de limitação do litisconsórcio passivo facultativo (art. 113, § 1º, do CPC), acompanho a Relatora, ratificando os termos da decisão ora recorrida. A limitação é faculdade gerencial do magistrado condutor da instrução, e não há nos autos comprovação de que o número de réus esteja inviabilizando o exercício da ampla defesa ou causando prejuízo crônico à celeridade processual. Pelo contrário, a manutenção do litisconsórcio no presente caso assegura a unidade de julgamento sobre o esquema supostamente fraudulento narrado na inicial.

Ante o exposto, pedindo vênia à eminente Relatora, divirjo de seu entendimento para
CONHECER
do agravo de instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o trâmite da demanda em face de todos os réus perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (PRESIDENTE):-

Com a palavra desembargador Eder Pontes da Silva.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

VOTO - PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Eminentes pares, pedi vista dos autos diante da divergência instaurada pelo preclaro Desembargador que me antecedeu.

Nesse contexto, destaco que a hipótese contempla o julgamento de agravo de instrumento interposto por
GILSON LUIZ BELLON
, em face de decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da Ação de Tutela Antecipada Antecedente nº 0010334-75.2016.8.08.0021, posteriormente convertida em ação de conhecimento com pedidos de indenização por danos materiais e nulidade de negócios jurídicos, ajuizada por
SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA
, rejeitou o pedido de limitação do litisconsórcio passivo e indeferiu o pedido de remessa dos autos à Comarca de Alfredo Chaves, sob o fundamento da competência absoluta do foro da situação da coisa.

Iniciado o julgamento do presente recurso, a ilustre relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, proferiu voto onde entendeu por conhecer e dar parcial provimento ao mesmo, apenas “
[...] para reconhecer a competência de uma das Varas Cíveis da Comarca de Alfredo Chaves para processar e julgar a ação quanto aos pedidos deduzidos contra o agravante, determinando o desmembramento do processo e a devida remessa ao juízo declarado.
”.

Na sequência, o eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, ao proferir seu voto, divergiu parcialmente, ao expor que comungava do entendimento delineado pela relatora acerca da impossibilidade de acolhimento do pedido de limitação do litisconsórcio passivo facultativo formulado, mas que divergia quanto a determinação de “
[...] desmembramento do feito e à consequente remessa dos autos à Comarca de Alfredo Chaves/ES.
”.

Sobre o tema, asseverou que “
[...] a despeito do equívoco na fundamentação originária, a manutenção da competência perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES afigura-se a medida correta e impositiva [...]
”, eis que a cisão da ação originária “
[...] violaria o art. 55, § 3º, do CPC, o qual impõe a reunião de processos (e, por lógica, proíbe o seu desmembramento artificial) quando houver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente
”.

Feita esta breve introdução, e após analisar detidamente os autos, não tenho dúvida em acompanhar integramente o voto do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, tendo em vista que, embora o artigo 53, inciso III, alínea “f”, do Código de Processo Civil, estabeleça que “
é competente o foro: [...] do lugar: [...] da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício
”, entendo que tal regra não deve ser aplicada ao presente caso.

Em conformidade com o entendimento delineado pelo voto divergente, tenho por importante salientar que a análise da pretensão indenizatória deduzida contra o tabelião substituto do Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Matilde, Alfredo Chaves, ora agravante, depende do acolhimento da tese de nulidade das escrituras públicas de compra e venda por ausência de consentimento societário.

Assim, para afastar a possibilidade de decisões conflitantes, tenho que deve ser mantida a competência da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari para apreciação do feito.

Destarte, mas não sem antes rogar vênia a preclara Relatora,
manifesto minha integral concordância com o voto do ilustre Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, o qual acompanho em todos os seus termos
.

É como voto.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5012574-97.2025.8.08.0000

VOTO-
VISTA DIVERGENTE

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Pares,

Com a devida vênia à eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, ouso divergir do seu judicioso voto quanto ao desmembramento do feito e à consequente remessa dos autos à Comarca de Alfredo Chaves/ES.

Acompanho a Relatora no entendimento de que a demanda de origem, ao buscar a anulação de negócios jurídicos e a condenação em perdas e danos decorrentes de suposta fraude, possui natureza de direito pessoal e obrigacional. Desse modo, de fato, mostra-se inadequada a fundamentação do juízo a quo ao invocar a competência absoluta do foro da situação da coisa com base no art. 47 do Código de Processo Civil.

No entanto, a despeito do equívoco na fundamentação originária, a manutenção da competência perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES afigura-se a medida correta e impositiva, por razões diversas das adotadas na instância primeva. Explico.

A demanda originária encerra um litisconsórcio passivo que envolve não apenas o agravante (tabelião com sede no Distrito de Matilde, Alfredo Chaves/ES), mas também os ex-sócios apontados como fraudadores (Valéria dos Santos Guisso e Delano Bretas Coelho Vilarino) e a empresa adquirente (Globo Construtora e Incorporadora Ltda). Conforme se extrai dos autos, todos estes litisconsortes principais possuem domicílio no município de Guarapari/ES.

Diante da pluralidade de réus com diferentes domicílios, atrai-se a regra específica do art. 46, § 4º, do CPC, que confere ao autor a prerrogativa de escolher o foro do domicílio de qualquer um dos demandados. Tendo a parte autora validamente eleito a Comarca de Guarapari – local onde reside a maioria dos réus e onde se situam os imóveis objetos do litígio –, ocorreu a perpetuação da jurisdição.

Ainda que o art. 53, III, alínea ‘f’, do CPC estabeleça o foro da sede da serventia notarial para ações de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício, a aplicação isolada desse dispositivo, com o consequente desmembramento do processo, acarretaria prejuízo à administração da justiça e à segurança jurídica. Isso porque a pretensão indenizatória deduzida contra o agravante é estritamente acessória e dependente da comprovação do pedido principal: a declaração de nulidade das escrituras públicas de compra e venda por ausência de consentimento societário.

Cindir o processo significaria remeter a Alfredo Chaves a análise da responsabilidade do tabelião, enquanto a 1ª Vara Cível de Guarapari julgaria a ocorrência ou não da fraude originária no mesmo documento.
Tal providência violaria o art. 55, § 3º, do CPC, o qual impõe a reunião de processos (e, por lógica, proíbe o seu desmembramento artificial) quando houver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente.

Por fim, quanto ao pedido de limitação do litisconsórcio passivo facultativo (art. 113, § 1º, do CPC), acompanho a Relatora, ratificando os termos da decisão ora recorrida. A limitação é faculdade gerencial do magistrado condutor da instrução, e não há nos autos comprovação de que o número de réus esteja inviabilizando o exercício da ampla defesa ou causando prejuízo crônico à celeridade processual. Pelo contrário, a manutenção do litisconsórcio no presente caso assegura a unidade de julgamento sobre o esquema supostamente fraudulento narrado na inicial.

Ante o exposto, pedindo vênia à eminente Relatora, divirjo de seu entendimento para
CONHECER
do agravo de instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o trâmite da demanda em face de todos os réus perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012574-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GILSON LUIZ BELLON

AGRAVAD
A
:
SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO -
PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos diante da divergência instaurada pelo preclaro Desembargador que me antecedeu.

Nesse contexto, destaco que a hipótese contempla o julgamento de agravo de instrumento interposto por
GILSON LUIZ BELLON
, em face de decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da Ação de Tutela Antecipada Antecedente nº 0010334-75.2016.8.08.0021, posteriormente convertida em ação de conhecimento com pedidos de indenização por danos materiais e nulidade de negócios jurídicos, ajuizada por
SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA
, rejeitou o pedido de limitação do litisconsórcio passivo e indeferiu o pedido de remessa dos autos à Comarca de Alfredo Chaves, sob o fundamento da competência absoluta do foro da situação da coisa.

Iniciado o julgamento do presente recurso, a ilustre relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, proferiu voto onde entendeu por conhecer e dar parcial provimento ao mesmo, apenas “
[...] para reconhecer a competência de uma das Varas Cíveis da Comarca de Alfredo Chaves para processar e julgar a ação quanto aos pedidos deduzidos contra o agravante, determinando o desmembramento do processo e a devida remessa ao juízo declarado.
”.

Na sequência, o eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, ao proferir seu voto, divergiu
parcialmente
, ao expor que comungava do entendimento delineado pela relatora acerca da impossibilidade de acolhimento do pedido de limitação do litisconsórcio passivo facultativo formulado, mas que divergia quanto a determinação de “
[...] desmembramento do feito e à consequente remessa dos autos à Comarca de Alfredo Chaves/ES.
”.

Sobre o tema, asseverou que “
[...] a despeito do equívoco na fundamentação originária, a manutenção da competência perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES afigura-se a medida correta e impositiva [...]
”, eis que a cisão da ação originária “
[...]
violaria o art. 55, § 3º, do CPC, o qual impõe a reunião de processos (e, por lógica, proíbe o seu desmembramento artificial) quando houver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente
”.

Feita esta breve introdução, e após analisar detidamente os autos, não tenho dúvida em acompanhar integramente o voto do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, tendo em vista que, embora o artigo 53, inciso III, alínea “f”, do Código de Processo Civil, estabeleça que “
é competente o foro:
[...] do lugar: [...] da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício
”, entendo que tal regra não deve ser aplicada ao presente caso.

Em conformidade com o entendimento delineado pelo voto divergente, tenho por importante salientar que a análise da pretensão indenizatória deduzida contra o tabelião substituto do Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Matilde, Alfredo Chaves, ora agravante, depende do acolhimento da tese de nulidade das escrituras públicas de compra e venda por ausência de consentimento societário.

Assim, para afastar a possibilidade de decisões conflitantes, tenho que deve ser mantida a competência da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari para apreciação do feito.

Destarte, mas não sem antes rogar vênia a preclara Relatora,
manifesto minha integral concordância com o voto do ilustre Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, o qual acompanho em todos os seus termos
.

É como voto.

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão que rejeitou o pedido de limitação do litisconsórcio passivo e indeferiu a remessa dos autos à Comarca de Alfredo Chaves/ES, sob o fundamento de competência absoluta do foro da situação da coisa.

Para tanto, sustenta que: (a) a causa possui natureza pessoal, e não real, não atraindo a aplicação do art. 47 do CPC; (b) o foro competente para responder à ação é o da sede da serventia extrajudicial da qual é delegatário, nos termos do art. 53, III, alínea “f”, do CPC; (c) o grande número de réus compromete a celeridade da marcha processual, sendo necessária a limitação do litisconsórcio passivo facultativo; (d) a manutenção da decisão representa violação ao direito fundamental de ser demandado no foro legalmente competente; e (e) a decisão merece ser suspensa em sede liminar, ante o risco de dano irreparável decorrente da continuidade da tramitação da demanda perante juízo incompetente.

Conforme se extrai do processo (fls. 176-204), a agravada busca a anulação de diversos negócios jurídicos, consistentes em alienações de imóveis pertencentes à empresa IALTA Imobiliária Atlântico Ltda. - ME, sem a devida observância das exigências do Estatuto Social, notadamente a sua assinatura como sócia.

Por sua vez, aponta responsabilidade pela consecução das vendas também ao agravante, enquanto tabelião substituto do Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Matilde, Alfredo Chaves, por ter lavrado escritura de compra e venda de um dos imóveis mediante uma procuração vencida, deduzindo contra ele também pretensão indenizatória por danos morais.

Nesse sentido, extrai-se expressamente dos pedidos:

[...] “Sejam os Tabeliões condenados solidariamente com os réus Delano e Valéria, a pagar indenização a titulo de danos materiais sofridos pela autora, representados por todo o lucro que deixou de obter com a ausência de integralização ao patrimônio da IALTA e consequente divisão de resultado financeiro entre os sócios, dos lotes que foram alienados sem observância dos requisitos legais e contratuais, mas cada Tabelião deve ser responsável pelos danos oriundos das escrituras de compra e venda que eles próprios Lavraram com irregularidade, seja a que se refere a assinatura de ambos os sócios, seja em relação a aceitação de uma procuração vencida (neste Ultimo caso o responsável foi o Tabelião Gilson Luiz Camiletti Bellon - Cartório Bellon - OfIcio do Registro Civil e Tabelionato de Notas - Matilde, transação realizada em. 05/12/11 de 07 lotes, vide Tabela 1 anexa)” [...]

Nesse passo, é claro que a causa de pedir envolve suposta falha no ofício pelo tabelião, havendo expresso pedido de reparação de dano contra ele.

Assim, aplica-se ao caso a competência estabelecida na alínea “f”, do inciso III, do art. 53 do CPC, que fixa como foro competente a
“sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício”.

É a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA PELOS AGRAVADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS DA COMARCA DE UMUARAMA/PR. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. PRETENDIDA A DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO FORO DA COMARCA DE DOMICÍLIO DAS AUTORAS, AO FUNDAMENTO DE QUE SE APLICA AO CASO O DISPOSTO PELO ART. 53, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. TABELIÃO PRESENTE NO POLO PASSIVO, CONTRA QUEM A PARTE AUTORA PRETENDE A REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR ESTE EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO ILÍCITO PRATICADO.
FORO DA SEDE DA SERVENTIA NOTARIAL OU DE REGISTRO QUE É O COMPETENTE PARA A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO POR ATO PRATICADO EM RAZÃO DO OFÍCIO. EXEGESE DO ART. 53, III, F, DO CPC
. REGRA ESPECÍFICA QUE DEVE PREVALECER SOBRE A REGRA GERAL PRESENTE NO DISPOSITIVO INVOCADO PELA PARTE AGRAVANTE. DECISÓRIO HOSTILIZADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50302176320218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5030217-63.2021 .8.24.0000, Relator.: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 07/10/2021, Sétima Câmara de Direito Civil) – G.N.

Por sua vez, constata-se que a agravada deduz pedidos reparatórios contra outros oficiais de cartórios de comarca diversa, o que implica, também em relação a eles, a fixação de competência conforme a regra da alínea “f” do inciso III do art. 53 do CPC.

Assim, deve ser desmembrada a ação apenas quanto ao agravante, para remessa do processo à Comarca de Alfredo Chaves e distribuição a uma das Varas Cíveis.

Quanto à limitação do litisconsórcio das demais partes, na forma prevista no § 1º do art. 113 do CPC, trata-se de prerrogativa do magistrado, a ser adotada quando este entender mais adequada ao caso concreto.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para reconhecer a competência de uma das Varas Cíveis da Comarca de Alfredo Chaves para processar e julgar a ação quanto aos pedidos deduzidos contra o agravante, determinando o desmembramento do processo e a devida remessa ao juízo declarado.

É como voto.